Tribunal: STF
Processo: ARE 1337192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. APOSENTADORIA REVISÃO DE PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. FALECIMENTO DE ALGUNS EXEQUENTES ANTES DE INICIADA A EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDERIOS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTA INCLUSÃO DE VALORES JÁ QUITADOS JUDICIALMENTE. LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. QUESTÃO AFERÍVEL DE PLANO. 



    1. Em que pese a morte importar a perda da personalidade jurídica da pessoa natural e, em consequência, levar ~ extinção da capacidade processual, não sendo formalmente correta a propositura da execução em nome do autor falecido no curso do processo de cognição, em homenagem ao princípio da instrumentalidade, a jurisprudência vem, em situação semelhante, abandonando o aspecto puramente formal para admitir o prosseguimento da execução em nome dos sucessores que se habilitarem para receber as parcelas devidas ao servidor falecido. Precedentes deste Tribunal. 



    2. No caso dos autos, os herdeiros dos autores falecidos no curso do processo foram substituídos por seus sucessores e as respectivas habilitações foram deferidas, de modo que a declaração de ilegitimidade ativa dos sucessores, ora exequentes, não atenderia ao princípio da economia processual.0



     3. O fato de a habilitação dos herdeiros não haver ocorrido antes do despacho que determinou a citação do executado não trouxe qualquer prejuízo para a parte embargante (não há nulidade sem prejuízo), até porque o direito dos substituídos dos embargados fora reconhecido ainda no processo de conhecimento. A posterior habilitação dos sucessores/herdeiros, ratificando os atos praticados pelo patrono, afasta, por completo, eventual nulidade, em prestígio ao princípio da economia processual. 



    4. Alegação de excesso de execução, em razão da suposta inclusão na conta exequenda de valores quitados na via administrativa rechaçada, tendo em vista que a ação que originou o título executivo foi ajuizada ainda no ano de 1984 e, passados quase 30 (trinta anos), o INSS não conseguiu comprovar a realização de tais pagamentos. 



    5. Em que pese os embargos não terem apreciado o pedido de concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para o embargado comprovar o alegado pagamento administrativo, o fato é que, logo em seguida a esse pedido, o feito, ainda que por outro motivo - habilitação de herdeiros -, ficou suspenso por mais de 01 (um) ano, tempo suficiente para comprovação da alegação, o que, todavia, não foi feito. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. 



    6. Não merece acolhimento a alegação do embargante de que, por não sido intimado sobre o laudo da Contadoria Judicial - cujas conclusões embasaram a sentença, o seu direito de defesa teria sido cerceado, tendo em vista que o objeto de análise do referido laudo - inclusão, ou não, na conta de liquidação dos valores já quitados judicialmente - pode ser aferido de plano, sem maiores conhecimentos técnicos, pela simples conferência da memória de cálculos que embasa a execução, na qual se constata ter havido o abatimento de quantias recebidas pelos exequentes em setembro/90. 



    7. Corretos os índices empregados para atualização da quantia exequenda conforme explicitado pela Contadoria Judicial, quando afirmou que "a correção monetária utilizou o encadeamento de indexadores previstos na legislação previdenciária e Manual de Cálculos do CJF vigente à época de sua elaboração (janeiro/2006).” 



    8. Os índices de correção monetária para atualização de débitos como os dos autos são estabelecidos na legislação previdenciária e no Manual de Cálculos da Justiça Federal, de forma que, tendo a Contadoria Judicial se limitado a constatar que os cálculos dos exequentes estão de acordo com as referidas normas, não se mostra, a rigor, imprescindível a manifestação do embargante, mesmo porque, ao impugnar a correção da conta, alegou genericamente que a correção monetária utilizada não estava conforme a legislação de regência, sem apontar, especificamente, em que ponto residiria a incorreção. 



    9. Apelação do INSS a que se nega provimento.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente